Tribunal: TJDFT
Processo: 0717125-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717125-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPHIGENIA PEREIRA CESILIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EPHIGENIA PEREIRA CESILIO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de cumprimento de sentença movido pelo DISTRITO FEDERAL, determinou a penhora de quotas empresariais e respectivos faturamentos da sociedade empresária EPHIGENIA PEREIRA CESILIO LTDA, de titularidade unipessoal da devedora. Em suas razões recursais (ID 58519352), a executada agravante informa, em síntese, que “foi procedido de maneira equivocada o redirecionamento mediante penhora de quotas empresariais, sem a instauração do IDPJ, em flagrante violação a legislação, de forma que se explica”. Argumenta que “Para desconsideração da personalidade jurídica, deve ser instaurado o procedimento próprio, sendo imperioso que se demonstre a ocorrência de quaisquer dos parâmetros estabelecidos no artigo 50, do Código Civil. Todavia, deixou de observar o procedimento correto, precisamente Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IPDJ) previsto no artigo 133 a 137 do CPC; o qual, possui procedimento próprio, motivado e devendo serem observados os requisitos, conforme preconiza o artigo 134, do CPC em seus parágrafos 1o e 4o, sob pena de afronto a legislação processual”. Diz que “ainda que seja admissível a penhora do faturamento da empresa executada, está é uma medida excepcional, e deve ser procedida de maneira a não inviabilizar o estabelecimento comercial da devedora, conforme preconiza súmula 70 do Supremo Tribunal Federal”. Afirma perigo de lesão grave e de difícil ou incerta reparação tendo em vista a prática de atos expropriatórios, requerendo seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada. No mérito, roga pela anulação ou reforma da r. decisão impugnada, para: afastar a penhora das quotas sociais e do faturamento da empresa EPHIGENIA PEREIRA CESILIO LTDA., CNPJ 36.785.641/0001-46, devendo ser instaurado o respectivo IDPJ (CPC, 133 A 137), tendo em vista o procedimento irregular adotado pelo Juízo a quo, na R. Decisão de Id: 191790378. c) Subsidiariamente, na remota hipótese de manutenção da Decisão recorrida, que: i) seja oportunizado prazo para pagar ou garantir a dívida; e ainda, ii) para limitar a penhora que seja fixado em 3% (três por cento) do faturamento líquido, em observância ao disposto no artigo 866, §1o do CPC, bem como a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Preparo observado (IDs 58520760 e 58526144). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Nesse exame inicial, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. A executada se insurge contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a penhora de quotas empresariais e respectivos faturamentos da sociedade empresária EPHIGENIA PEREIRA CESILIO LTDA, de titularidade unipessoal da devedora. Por oportuno, reproduzo, no que importa à controvérsia recursal, o teor do decisum impugnado: “É preciso registrar que o feito já tramita há um tempo, com a adoção de uma série de medidas destinadas à satisfação do crédito, tendo os executados sido devidamente intimados e até a presente data, nada foi localizado para a quitação. O fundamento dos referidos pedidos ora analisados, além da não satisfação do crédito acima até a presente data, concentra-se nos indícios de ocultação de patrimônio verificados na Consulta ao Sistema INFOJUD de ID, na qual se verifica doações de quantias expressivas feitas por à executada. Com efeito, os indícios mencionados são relevantes e justificam a adoção de algumas das medidas ora requeridas. Assim, com base na legislação processual civil vigente, especificamente no art. 835 do CPC, determino: a) a penhora de quotas empresariais e respectivos faturamentos, pertinentes àquela indicada no extrato do imposto de renda, até o limite da dívida: EPHIGENIA PEREIRA CESILIO LTDA., CNPJ 36.785.641/0001-46 (ID 184009565 e id. 184009563). Como administrador nomeio um dos representantes legais presentes no momento da diligência (deverá o oficial de justiça colher nome completo e CPF), a quem caberá, no prazo de trinta dias, cumprir as exigências do art. 861 do CPC: I - apresentar balanço especial, na forma da lei; II - oferecer as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual. Expeça-se mandado. b) a determinação de busca de ativos nos sistemas PagSeguro e WeTransfer em nome dos executados: ITATICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 37.136.959/0001-69, CLEONICE DO CARMO BATISTA - CPF: 561.387.506-59 e EPHIGENIA PEREIRA CESILIO - CPF: 695.586.631-15. Expeçam-se os ofícios necessários. Prazo para resposta de dez dias. c) a expedição de ofício às seguintes credenciadoras/operadoras de cartão de crédito, para que informem a existência de recebíveis e nome dos sexecutados: ITATICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 37.136.959/0001-69, CLEONICE DO CARMO BATISTA - CPF: 561.387.506-59 e EPHIGENIA PEREIRA CESILIO - CPF: 695.586.631-15,: GetNet, Rede, Cielo, Vero, SafraPay, Stone, Amex, PagSeguro, Mercado Pago, Global Payments, Bancoob. Expeçam-se os ofícios necessários. Prazo para resposta de dez dias. d) a expedição de ofício para verificação no Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF (Sistema desenvolvido pelo INCRA para gestão de informações fundiárias do meio rural brasileiro) de algum bem/propriedade em nome de ITATICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 37.136.959/0001-69, CLEONICE DO CARMO BATISTA - CPF: 561.387.506-59 e EPHIGENIA PEREIRA CESILIO - CPF: 695.586.631-15. Prazo para a resposta de dez dias. e) a expedição de ofício à Receita Federal do Brasil para que informe se houve operação em criptoativos realizada pelos executados ITATICO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 37.136.959/0001-69, CLEONICE DO CARMO BATISTA - CPF: 561.387.506-59 e EPHIGENIA PEREIRA CESILIO - CPF: 695.586.631-15, nos termos da Instrução Normativa no 1888/2019; Prazo para a resposta de dez dias. Indefiro, por ora, a busca e apreensão de CNH e Passaporte e cartões de crédito dos executados (pessoas físicas), pois se tratam de medidas atípicas, as quais requerem para a sua aplicabilidade mais elementos que os fortes indícios constantes dos autos. Por exemplo, não se comprova no feito que os executados efetuam com frequência viagens para o exterior, em caráter ostensivo, assim como não há comprovação de gastos com luxos e supérfluos por meio de cartão de crédito dos executados. Assim, entendo que as medidas já deferidas acima, neste momento processual são suficientes para o prosseguimento do feito e são compatíveis com os direitos e garantias individuais previstas na Constituição Federal. É o que estabelece a jurisprudência deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH E DO PASSAPORTE. MEDIDAS ATÍPICAS E EXCEPCIONAIS. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR NÃO ESGOTADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O art. 139, IV do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. 2. No cumprimento de sentença em exame, observa-se que o exequente ainda dispõe de meios para buscar bens passíveis de constrição, a exemplo da penhora das cotas empresariais da empresa que a devedora é sócia ou mesmo de parte dos lucros e dividendos de titularidade dela (art. 1.026 do Código Civil), além de pedido de pesquisa pelo novo sistema Sisbajud à disposição do Juízo. 3. Constatado que ainda há diligência que pode ser realizada pela parte credora, não se justifica o acolhimento do pleito para deferimento das medidas excepcionais na forma pretendida. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1304010, 07198191220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 14/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa linha, indefiro a busca e apreensão de CNH e Passaporte e cartões de crédito dos executados (pessoas físicas), podendo posteriormente, a parte exequente renovar esse pedido, desde que apresente provas mais robustas e que justifiquem a atipicidade dessas medidas. Quanto à expedição de ofício às fintechs e corretoras nacionais de criptomoedas, também indefiro, por ora, por considerar que as medidas já deferidas são suficientes e, por entender que previamente a essas medidas, é preciso aguardar resposta da Receita Federal quanto à existência de declaração prestada pela executada. Não se pode afastar da utilidade processual das medidas executórias, sob pena de se produzir diligências morosas e inúteis. Igualmente, indefiro a determinação de busca valores nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud com a utilização do mecanismo conhecido por “teimosinha”, para que a busca de ativos continue de forma permanente, com a reiteração automática das ordens de bloqueio até o limite do valor exequendo, pois não há fato que justifique a renovação desse meio. Também resta indeferida a determinação de busca na CENSEC Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados e banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil, assim como pesquisa no Portal Registradores (Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), pois o exequente poderá tais informações sem a intervenção judicial. Com as diligências deferidas finalizadas, abra-se vista ao exequente pelo prazo de 5 dias. Intimem-se.” Corroborando o d. Juízo de origem, quando não encontrados bens expropriáveis em nome do devedor, entende-se adequada e razoável a penhora de cotas sociais da sociedade limitada unipessoal (art. 835, IX, c/c art. 861, ambos do CPC, e art. 1.026 do CC), na estrita medida do necessário à satisfação do débito exequendo. Com efeito, há precedentes proferidos pelo colendo STJ e por este Tribunal de Justiça, admitindo a penhora das cotas de sociedade limitada unipessoal com fundamento no art. 1.026 e seguintes do Código Civil e no art. 861 e seguintes do Código de Processo Civil. É o que se confere, in verbis: “RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. CREDORES PARTICULARES DO DEVEDOR TITULAR DE EIRELI. TRANSFORMAÇÃO LEGAL EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DO SÓCIO DEVEDOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À UNIPESSOALIDADE DA ENTIDADE EMPRESARIAL E À SUBSIDIARIEDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A Eireli surgiu no ordenamento pátrio através da Lei n. 12.441/2011, a qual incluiu os arts. 44, VI, e 980-A no Código Civil, admitindo a constituição de uma pessoa jurídica apenas por uma pessoa natural. Com o advento da Lei n. 14.195/2021 (art. 41), operou-se a transformação automática, ex lege, das Eirelis já constituídas em sociedades limitadas unipessoais, implicando sua revogação tácita, segundo a doutrina majoritária. Sobrevindo a Lei n. 14.382/2022, foram expressamente revogados os dispositivos legais regentes da Eireli. 2. Na sociedade limitada unipessoal, os direitos e obrigações provenientes do capital social (ou seja, a participação societária) concentrar-se-ão todos na pessoa do único sócio, integrando o patrimônio deste. A despeito de a divisão do capital social em quotas pressupor, a princípio, a pluralidade de sócios, inexiste vedação legal a que igualmente se proceda em relação à sociedade limitada unipessoal, afigurando-se cabível, em tese, esse fracionamento. 3. É possível a penhora, no todo ou em parte, da participação societária do devedor sócio de sociedade limitada unipessoal (independentemente de o capital social estar dividido ou não em quotas) para o adimplemento de seus credores particulares, mediante a liquidação parcial, com a correspondente redução do capital social, ou total da sociedade (arts. 1.026 e 1.031 do CC e 861 a 865 do CPC/2015), desde que mantida a unipessoalidade societária constante do respectivo ato constitutivo e a subsidiariedade dessa espécie de penhora disposta nos arts. 835, IX, e 865 do CPC/2015. 4. A coexistência da penhora de quotas sociais (isto é, da participação societária do sócio da sociedade unipessoal) e da desconsideração inversa da personalidade jurídica afigura-se salutar ao procedimento executivo, pois apresenta meios alternativos - atendidos os respectivos pressupostos legais - de satisfação do direito do credor, que é o fim precípuo da execução positivado no art. 797 do CPC/2015. 5. Recurso especial desprovido.” (REsp n. 1.982.730/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EIRELI. EXTINÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. PENHORA DAS COTAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Formalizada a penhora, o executado deve impugná-la por meio de simples petição nos autos e, em caso de manutenção da constrição, poderá se valer do recurso cabível. Assim, inexiste preclusão das questões relacionadas à penhora das quotas da sociedade, porquanto o executado interpôs o agravo de instrumento no momento adequado, qual seja, após a decisão que apreciou a impugnação à penhora. 2. Não é viável a penhora de quotas da EIRELI para satisfazer dívida do seu instituidor, pois, em decorrência da ausência da divisibilidade de quotas, não é permitida a inclusão de outro sócio, sob pena de gerar uma pluralidade de sócios e criar um tipo societário distinto do previsto em lei. Lado outro, a Lei 14.195/2021, fruto da conversão da Medida Provisória 1.040/2021, extirpou do ordenamento jurídico a figura da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) e determinou que as existentes na data de entrada em vigor da lei fossem automaticamente transformadas em Sociedade Limitada Unipessoal, independente de qualquer alteração em seu ato constitutivo. 2. A penhora incidente sobre cotas de sociedades empresárias, para fins de garantia de dívida pessoal do sócio, está autorizada pelo artigo 1.026 do Código Civil e pelo artigo 835, IX, do Código de Processo Civil. 3. Infrutíferas as diversas diligências empreendidas com o objetivo de encontrar bens penhoráveis do devedor, mostra-se plenamente cabível a penhora de cotas sociais. 4. A aplicação do princípio da menor onerosidade requer a indicação, pelo devedor, de meios mais eficazes e menos onerosos, o que não ocorre na hipótese em que se postula apenas o afastamento da penhora, sem indicar qualquer outro bem em substituição, nos termos dos artigos 805, 829, § 2o, e 847, todos do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. Maioria.” (Acórdão 1427306, 07313141920218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 22/6/2022) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. ART. 1.026 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ART. 835 DO CPC. ORDEM LEGAL DE BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. INTERESSE DO CREDOR NA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ART. 805 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O fato de se tratar de empresa unipessoal, constituída por um único sócio, não inviabiliza a constrição de cotas que integram o patrimônio do executado. Inteligência dos artigos 1.052 e 1.053 c/c artigo 1.026, ambos do Código Civil. 2. Embora o princípio da menor onerosidade da execução tenha sido consagrado pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 805, fato é que se impõe considerar o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito, objetivo precípuo da execução. 3. A ordem legal de bens penhoráveis não é peremptória, podendo ser alterada pelo juiz no caso concreto. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1372101, 07170388020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A penhora das cotas sociais leva em conta o aspecto patrimonial que elas representam para o sócio que as titulariza. Desse modo, sendo as cotas patrimônio do devedor, não há razão para prévia desconsideração inversa da personalidade jurídica para implementação da medida. A propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTITUTOS DIVERSOS. DECISÃO MANTIDA. A penhora de cotas sociais pertencentes ao devedor encontra guarida no disposto no art. 835, inc. IX, do Código de Processo Civil e, diante da inviabilidade de constrição de outros bens, é a medida que se impõe para satisfazer o direito do credor. A penhora das cotas prescinde da desconsideração inversa da personalidade jurídica, porquanto se tratam de institutos diversos. Na desconsideração inversa da personalidade jurídica, há o afastamento do princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para responsabilizar a sociedade por obrigação do sócio. Por sua vez, na penhora de cotas, a obrigação é satisfeita por um bem de propriedade do próprio devedor. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 978308, 20160020301027AGI, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2016, publicado no DJE: 21/11/2016. Pág.: 303/310) Por conseguinte, admissível se revela, a princípio, a penhora das cotas sociais de sociedade unipessoal da devedora para satisfação do crédito exequendo, não se avistando, por ora, probabilidade do direito vindicado. Além do mais, o risco do ato expropriatório não constitui per se óbice à penhora, diante da previsão legal de liquidação das cotas da devedora (art. 1.026 do CC). Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero não estarem caracterizados, nesse exame prefacial, os requisitos autorizadores do efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator